Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EMPREENDIMENTO SEM ÁREA DE LAZER CONTRATADA. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULO INADEQUADO. VALOR DE DEPRECIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE. PERÍCIA EM IMÓVEL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No dispositivo da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 foi determinado que a indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, deve ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença.

2. Não atende ao comando judicial a perícia técnica que apura o valor da suposta desvalorização do empreendimento como um todo, dividindo-se pela fração de cada unidade, observando-se, tão somente, a área privativa e desconsiderando-se as particularidades do imóvel objeto do estudo técnico.

3. Ao tratar das avalições judiciais, o Código de Processo Civil prevê, no artigo 873, que é admitida nova avaliação quando verificada a ocorrência de erro na avaliação. Dessa forma, o laudo pericial produzido em desconformidade com o dispositivo da sentença a ser liquidada mostra-se insuficiente e equivocado, devendo ser realizada nova perícia.

4. Não é possível o aproveitamento de perícias realizadas em imóveis diversos do objeto da lide, ainda que localizados no mesmo empreendimento, por descumprimento da sentença que determina que a avaliação seja individualizada.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.